Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706269-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Emplavi Imobiliários Ltda. contra ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, após o trânsito em julgado da sentença anulatória de débito tributário desfavorável ao impetrante, indeferiu o pedido de imediata retirada dos tributos da dívida ativa referentes ao IPTU e TLP. A impetrante informa, em apertada síntese, que ajuizou ação anulatória de lançamento tributário relativo ao IPTU/TLP dos anos de 2015 e 2016, referentes ao imóvel de sua propriedade. Argumenta que antes mesmo do vencimento destes tributos efetuou o depósito judicial do valor integral devido. Relata que apesar da existência de depósito judicial integral do débito, cuja exigibilidade está suspensa, o Distrito Federal inscreveu os tributos em dívida ativa. Aduz que, ao tomar ciência da inscrição em dívida ativa, peticionou requerendo a intimação do Distrito Federal para a retirada do débito, porquanto decorre do art. 156, inciso VI, do CTN a conversão do depósito em renda para pagamento integral do débito e extinção do crédito tributário. Defende que a decisão proferida pelo Juízo singular contém duas ilegalidades, sendo que a primeira é em relação “à negativa de vigência ao art. 151, II, do CTN, haja vista estar o valor depositado em juízo até a presente data e, consequentemente, suspensa a sua exigibilidade. A segunda quando determina levantamento do valor depositado pela impetrante e impossibilita a conversão do referido deposito em renda, violando a norma cogente do art. 156, VI, do CTN”. Argumenta, por outro lado, que por força deste mesmo artigo, está impedido de levantar o depósito judicial. Pretende a concessão de liminar para “suspender o ato coator e determinar ao Juízo coator que proceda a intimação do Distrito Federal para retirada da inscrição do IPTU/TLP 2016 da dívida ativa, bem como para que proceda a conversão do depósito em renda” Pugna, ao final, pela concessão da segurança, confirmando-se a liminar postulada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato. Da análise dos autos, verifica-se, em princípio, que, embora, em tese, seja possível a conversão do depósito em renda, nos termos do art. 156, inciso VI, do CTN, inexiste o periculum in mora, porquanto existem outros débitos da impetrante inscritos na dívida ativa (ID no 15010342). E no que se refere ao outro requisito, ressalte-se que, conquanto seja possível dar pela consistência da tese jurídica desenvolvida pela impetrante, é certo que o deferimento da liminar importaria no esgotamento da pretensão deduzida em sede mandamental, não sendo desnecessário relembrar que, nos termos do que dispõe o art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação” – e é exatamente isso que aconteceria caso a liminar postulada fosse deferida. Dessa forma, e não vendo presentes, ao menos ao primeiro exame, os requisitos necessários, indefiro a liminar postulada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial com as cópias dos documentos que a acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entender pertinentes. Além disso, dê-se ciência do feito à Advocacia Geral da União, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator